Tribunal: TJDFT
Processo: 0720246-33.2025.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EFEITO SUSPENSIVO. INDEFERIMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÁLCULO. DÍVIDA.ATUALIZAÇÃOMONETÁRIA.TEMA677DOSTJ.OBSERVÂNCIA. CARÁTER PROTELATÓRIO. AGRAVO INTERNO. NÃO CONFIGURADO.
1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC).
2. “Na execução, o depósito efetuado a título de garantia do juízo ou decorrente da penhora de ativos financeiros não isenta o devedor do pagamento dos consectários de sua mora, conforme previstos no título executivo, devendo-se, quando da efetiva entrega do dinheiro ao credor, deduzir do montante final devido o saldo da conta judicial” [grifo na transcrição, STJ, Tema Repetitivo no 677).
3. Ausente caráter manifestamente protelatório no agravo interno, é incabível a condenação do agravante ao pagamento da multa prevista no CPC, art. 1.021, § 4o.
4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e não provido.